Tribunal: TJSP
Processo: 1039128-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado. Denosumabe. Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado. Denosumabe. Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Não violação do princípio da isonomia. Assistência integral e individualizada. TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS. Cumprimento dos requisitos legais. Medicamentos registrados na ANVISA, e comprovada a insuficiência do arsenal terapêutico do Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do paciente, que é hipossuficiente.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039128-67.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CREUSA DIAS MARIANO MARCHESAN (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
2
Voto n° 13881
Apelação n° 1039128-67.2019.8.26.0576
Apelante: Creusa Dias Mariano Marchesan
Apelado: Município de São José do Rio Preto e outro
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz Prolator: Tatiana Pereira Viana Santos
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento
não padronizado. Denosumabe. Necessidade manifesta.
Direito fundamental de eficácia imediata. Inexistência de
infração a princípios constitucionais e às normas e
princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos
inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Não violação do princípio da isonomia. Assistência
integral e individualizada. TEMA 106 DOS RECURSOS
REPETITIVOS. Cumprimento dos requisitos legais.
Medicamentos registrados na ANVISA, e comprovada a
insuficiência do arsenal terapêutico do Sistema Único de
Saúde para o quadro clínico do paciente, que é
hipossuficiente.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de mandado de segurança
impetrado por Creusa Dias Mariano Marchesan em face de ato
praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto,
via da qual pleiteia o fornecimento gratuito do medicamento
Denosumabe 60mg, para tratamento e controle da osteoporose pós
menopausa com risco de fraturas (CID M80) com que foi diagnosticada.
Sobreveio a r. sentença de fls. 261/270, que denegou
a segurança, sob os seguintes fundamentos:
Embora
possa
ser
considerada
demonstrada
a
hipossuficiência do núcleo familiar da impetrante em
adquirir o tratamento, considerando os documentos descritos
na inicial, endereço de sua residência (conforme constou no
parecer do Ministério Público a fls. 22) e, sobretudo, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
3
dos documentos da autoridade impetrada, que não revelaram
a existência de filhos com quem a impetrante não residisse,
não está demonstrada a ineficácia dos tratamentos
disponíveis pelo SUS.
Vale ressaltar que usualmente o Município de São José do
Rio Preto investiga a situação social familiar das partes
autoras ou impetrantes e acosta aos autos informações
relevantes nesse sentido, realizando consultas na base de
CPF com o nome da mãe, para análise de eventual existência
de
filhos
(v.g.
1050847-46.2019.8.26.0576,
1036785-
98.2019.8.26.0576,
1049742-34.2019.8.26.0576,
1043570-76.2019.8.26.0576 e 1049742-34.2019.8.26.0576) e
até mesmo visitas domiciliares, por profissionais diversos do
Município, conforme a situação, tais como farmacêuticos,
enfermeiros, assistente social, agente comunitário (v.g.
1049742-34.2019.8.26.0576 e 1022920-08.2019), médico (tal
como constou a fls. 209/210), além de pesquisas em
cadastros de veículos e de imóveis registrados no Município
(v.g.
1050847-46.2019.8.26.0576
e
1043570-76.2019.8.26.0576). Neste caso, não juntou nenhum
documento que indicasse a existência de parentes da
impetrante e que se núcleo familiar tivesse condições de
arcar com o tratamento.
Ressalte-se que, analisando o(s) relatório(s) apresentado(s) a
fls. 19/22, verifica-se que a parte impetrante não fez prova
cabal de que o tratamento pleiteado é o único adequado e
eficaz para seu caso, considerando o que constara
expressamente na decisão que indeferiu a liminar a fls.
138/139.
Com efeito, como naquela decisão já se vislumbrava, o
aludido relatório não demonstrava a ineficácia dos
tratamentos disponíveis pelo SUS, pois para o CID da
doença da impetrante, ou seja, para Osteoporose, havia
diversos outros medicamentos ainda não receitados à
autora: calcitriol, carbonato de cálcio + colecalciferol,
raloxifeno, estrógenos conjugados, calcitonina, pamidronato
dissódico,
fornecidos
pelo
SUS,
segundo
protocolo
disponibilizado pela CONITEC (Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS), criada pela Lei no
12401/11, dispõe sobre a assistência terapêutica e a
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), e é um órgão colegiado de caráter
permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério
da Saúde que tem por objetivo assessorar Ministério nas
atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração
pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
4
ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
(...)
Assim, confirmou-se, tal como já se vislumbrava do relatório
médico apresentado com a inicial, que a impetrante não
utilizou todos os medicamentos disponíveis na rede pública
para sua patologia, não usando um dos indicados como
primeira linha de tratamento, via injetável (padmidronato
dissódico) e tampouco tendo utilizado diversos medicamentos
de 2a linha de tratamento via oral, consistente em raloxifeno
e estrógenos conjugados e via tópica nasal, mediante
calcitocina spray.
Note-se, também, que no relatório médico de fls. 20/21
constara, todavia, uso anterior pela impetrante de
alendronato, risedronato cálcio e vitamina D, afirmando-se
que os medicamentos disponíveis na rede pública já tinham
sido usados com ineficácia (fls. 21), todavia sem indicar o
uso prévio dos outros medicamentos acima mencionados
pamidronato, raloxifeno, calcitonina (que a própria
impetrante na visita domiciliar negou ter usado) e por quais
motivos eles não poderiam ser utilizados. Destaque-se,
ainda, que a aludida médica é da rede privada e não pública
e é possível que não tenha conhecimento destes outros
tratamentos.
Destarte, não obstante o respeitável entendimento em sentido
contrário, considerando que no relatório em questão constou
que a impetrante estava “em tratamento com suplementação
de Cálcio e vitamina D, associado à terapêutica
antirreabsortiva disponível no Sistema Único de Saúde
(Bisfonatos), entretanto apresentou recente fratura por
fragilidade óssea em coluna vertebral lombar (L2),
sugerindo ineficácia dos medicamentos em uso", não está
indicada a ineficácia dos outros tratamentos disponíveis pelo
SUS, acima já indicados, não se podendo olvidar que a fls.
209 foi oferecida consulta para avaliação da impetrante com
especialista na rede do SUS e ela afirmou não ter interesse.
Logo, diante de todos estes elementos verifica-se que não
está demonstrada, no âmbito de cognição deste mandado de
segurança, que não admite dilação probatória, a ineficácia
dos tratamentos disponíveis pelo SUS, nos exatos termos do
tema 106 do STJ, a seguir transcrito.
(...)
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, denego a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
5
segurança.
Como a liminar foi concedida pelo E. Tribunal de Justiça,
por cautela, mantenho seus efeitos até eventual trânsito em
julgado da presente sentença.
Apela a impetrante, com razões às fls. 292/298,
alegando, em síntese, que a r. sentença não se funda nas provas dos
autos, mas em conjecturas do julgador; os documentos médicos trazidos
aos autos comprovam a imprescindibilidade do fornecimento do
medicamento pleiteado, ante a ineficácia dos tratamentos padronizados
pelo SUS. Requer o provimento do recurso, para que a segurança seja
concedida.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 313).
Parecer do Ministério Público às fls. 317/318, pela
reforma da r. sentença e a concessão da segurança.
Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 327/330,
pela reforma da r. sentença e a concessão da segurança.
Recurso distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 2251398-07.2019.8.26.0000.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição
Federal, que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa,
outorgando-lhes competência comum para, juntamente com a União e o
Município, preservarem a saúde pública e proteger os portadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
6
enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que
“os Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219,
parágrafo único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir
o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde,
mas sim para determinar a coparticipação e atuação articulada destes
órgãos públicos, no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde
pública em todo território nacional. Esta é a interpretação decorrente do
art. 4o de citada Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria
razão para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao
elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base
no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público
subjetivo à saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de
competências, em face do cidadão necessitado de assistência à saúde.
Conforme ensinam Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino:
“... lembrando que o Brasil tem como fundamento a
dignidade da pessoa humana (...), o direito individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
7
fundamental à vida possui duplo aspecto: sob o prisma
biológico traduz o direito à integridade física e psíquica
(desdobrando-se no direito à saúde, na vedação da pena de
morte, na proibição do aborto, etc.); em sentido mais amplo,
significa o direito a condições materiais e espirituais
mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza
humana” (“Direito Constitucional Descomplicado”, 7a edição
atualizada, p. 120).
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente
a obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.
Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux:
Mesmo que situado, como comando expresso, fora do
catálogo do art. 5o da CF/88, importante destacar que o
direito à saúde ostenta o rótulo de direito fundamental, seja
pela disposição do art. 5o, § 2o da CF, seja pelo seu conteúdo
material, que o insere no sistema axiológico fundamental
valores básicos de todo o ordenamento jurídico. (...).
Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da
interpretação constitucional, são dotados de eficácia
imediata. A Lei Maior, no que diz com os direitos
fundamentais, deixa de ser mero repositório de promessas,
carta de intenções ou recomendações; houve a conferência
de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, que se
vêem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a
realização em concreto da prescrição constitucional.
O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia
dos direitos fundamentais está encartado no § 1o, do art. 5o,
da CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata. (...).
Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na
concretização da sua missão constitucional deve orientar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
8
pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de
sorte que 'a uma norma constitucional deve ser atribuído o
sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo
em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e
embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das
normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no
âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve
preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos
direitos
fundamentais).'
(JOSÉ
JOAQUIM
GOMES
CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5a edição, Coimbra,
Portugal, Livraria Almedina, p. 1208). Incumbe ao
administrador, pois, empreender esforços para máxima
consecução da promessa constitucional, em especial aos
direitos e garantias fundamentais. (...). A escassez de
recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à
ausência
de
concretização
do
dever-ser
normativo,
fomentando a edificação do conceito da "reserva do
possível". Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos
fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a
notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas
que, embora também inseridas na zona de ação pública, são
menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores
básicos
da
sociedade,
representados
pelos
direitos
fundamentais. (...).
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo
existencial, justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a
Administração não está atuando nos limites estabelecidos pela lei.
Nessas circunstâncias, legitima-se o controle judicial, sem que se possa
alegar violação ao princípio da separação de poderes, levantar restrições
de ordem orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à
ausência de cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar
argumentos relativos ao caráter programático da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
9
Relativamente ao orçamento, é de se ter em conta
que é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento de
necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não haver
falar em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da
Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a
oposição de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo
prevalecer o disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, mesmo, que “a cogitação de
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política
pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja
contemplada
nas
leis
orçamentárias”
(TJSP,
Apelação
no
0005646-53.2011, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
15/01/2013).
Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio
da isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento
integral, no qual se compreende a análise individualizada da
necessidade. Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão.
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado
valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um
direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de
valores variáveis em função das necessidades individuais de
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com
outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos
para esses recursos.
No caso em questão, foi requerido o fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
10
do medicamento Denosumabe 60mg, nos termos da prescrição médica
de fls. 23.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos, de fato, deve-se verificar a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA.
Os documentos médico-legais juntados aos autos
demonstram a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado,
devidamente registrado na ANVISA sob o 102440008 (fls. 10), sob os
seguintes fundamentos (fls. 22/23):
Declaro com a permissão da paciente Creusa Dias Mariano
Marchesan portadora de doença de CID: M80, já em
tratamento com suplementação de cálcio e vitamina D,
associado a terapêutica antirreabsortiva disponível no
Sistema
Único
de
Saúde
(Bisfosfonatos),
entretanto
apresentou recente fratura por fragilidade óssea em coluna
vertebral
lombar
(L2),
sugerindo
ineficácia
dos
medicamentos em uso. Sendo indicado troca de fármaco com
melhor ação na prevenção de nova fratura óssea.
Assim, resta demonstrada a necessidade do
fornecimento do medicamento pleiteado, ressaltando o quanto decidido
pelo E. STJ no julgamento dos EDecl opostos no REsp no 1.657.156,
que integra o acórdão proferido na ocasião do julgamento do Tema 106
dos recursos repetitivos:
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo
médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
11
julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto,
verificar se as informações constantes do laudo médico são
suficientes à formação de seu convencimento.
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos
elementos de prova juntados pelas partes, a alegada
ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se,
com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou
não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a
concessão do medicamento.
(...)
No entanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na
fixação da tese repetitiva, "dirigir" a prova a ser recebida
pelos julgadores das instâncias ordinárias. O juiz ao
apreciar a exordial deverá analisar, caso a caso, se as
informações constantes do laudo apresentado pela pessoa
que requer o fornecimento do medicamento são suficientes
para a formação do seu convencimento quanto à
imprescindibilidade do medicamento. Na hipótese de
entender que o laudo apresentado junto com a exordial é
insatisfatório, poderá solicitar, nos termos do caput do art.
370 do CPC/2015, a produção de provas necessárias ao
julgamento do pedido.
Quanto à questão da ineficácia de medicamento já fornecido
pelo SUS, é despropositada a pretensão de querer que se fixe
que esta ineficácia deve ser absoluta, ou seja, que o
medicamento do SUS não traz qualquer efeito terapêutico no
paciente. Isso porque algum efeito deve ele produzir, senão
inexplicável seria a permissão que tal medicamento fosse
comercializado ou mesmo produzido. Novamente, a alegação
de ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS deverá ser
apreciada pelo julgador, que, a partir dos elementos de
prova apresentados pelas partes, decidirá se, com a
utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma
melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão
do medicamento.
Não se olvide, ainda, que a Resolução n° 1.931, de
24 de setembro de 2009, do Conselho Federal de Medicina (Código de
Ética Médica) fixa que é de competência do médico deliberar a respeito
do fármaco a ser ministrado para tratamento de paciente sob seus
cuidados. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário decidir a respeito da
adequação ou não de determinado tratamento, desde que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
12
observadas balizas fundamentais previstas em lei.
Em relação à comprovação da incapacidade
financeira para aquisição do medicamento pleiteado, de se levar em
conta a declaração de hipossuficiência firmada às fls. 15, corroborada
pelos documentos de fls. 17 e 18, respectivamente o comprovante de
creditamento de benefício previdenciário em favor de seu cônjuge, única
pessoa que afirma compor seu núcleo familiar, no valor de R$749,00,
bem como declaração de isenção de Imposto de Renda, onde afirma não
exercer atividade remunerada. Além disso, verifica-se que a agravante
reside em imóvel simples, o que denota ser ela pessoa de parcos
recursos. Presente, pois, o requisito de hipossuficiência financeira da
apelante.
Nessa medida, consideram-se preenchidos os
requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos
Repetitivos para o fornecimento de medicamentos não padronizados
pelo Sistema Único de Saúde, bem como que a impetrante necessita dos
fármacos pleiteados, motivo pelo qual a obrigação da ré subsiste em sua
integralidade, em obediência aos preceitos constitucionais que lhe impõe
o dever de prover a saúde daquele que não tem condições de fazê-lo por
si.
Apenas é de se desvincular a obrigação de marcas
específicas de medicamentos, considerando-se satisfeita mediante
fornecimento de medicamento genérico, caso este exista.
Observa-se, por fim a necessidade de renovação da
receita médica, que deverá ser feita a cada seis meses, considerando a
dificuldade de agendamento de consultas.
Em face do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039128-67.2019.8.26.0576 -Voto no 13881
13
RECURSO, concedendo a segurança para determinar ao impetrado que
forneça o medicamento pleiteado, nos termos da prescrição médica de
fls. 23.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora